Tribunal: TJDFT
Processo: 0712115-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidora contra concessionária de serviço público de abastecimento de água. Sentença de procedência para declarar inexistência de relação contratual, cancelar inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre 25 URH. Apelações de ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade da concessionária pela negativação decorrente de dívida cuja origem não foi comprovada e se o valor fixado a título de dano moral é adequado; e (ii) saber se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados, conforme pleito da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessionária não comprovou a existência de relação contratual com a autora, ônus que lhe cabia conforme o art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC. A cobrança foi indevida.
4. A autora comprovou a negativação indevida, o que configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência do STJ e TJDFT.
5. O valor fixado de R$ 2.000,00 a título de danos morais está em conformidade com precedentes do TJDFT e atende às funções compensatória e pedagógica.
6. Os honorários foram corretamente fixados em 10% sobre 25 URH, resultando em quantia compatível com a complexidade da causa. Majoração para 12% devida apenas em razão do desprovimento do recurso da ré, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas e desprovidas.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de vínculo contratual por parte da empresa ré torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, gerando o dever de indenizar. 2. A negativação indevida enseja reparação por dano moral in re ipsa. 3. A majoração de honorários em grau recursal é cabível nos termos do art. 85, §11, do CPC quando o recurso for desprovido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o, 8o-A e 11, e 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2076198/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 1987408, 0724895-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 02.04.2025.